Tribunal: TJBA
Processo: 8025751-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025751-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BISPO

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA DISPONÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. 07 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E RMC. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade judiciária integral, mantida por decisão monocrática anterior. Interposição de agravo interno demonstrando analiticamente o comprometimento da renda.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se descontos de 07 empréstimos consignados, Reserva de Margem Consignável (RMC) e despesas básicas reduzem a renda líquida da agravante a patamar que justifique a benesse integral, mesmo diante de renda bruta superior a R$ 5.000,00.

III. Razões de decidir 3. A renda bruta de R$ 5.491,13 sofre decréscimos expressivos por descontos compulsórios (IRRF) e voluntários (consignados), resultando em renda líquida disponível de R$ 2.941,74. 4. A existência de sete contratos de empréstimo e a retenção de RMC evidenciam quadro de superendividamento, tornando a parcela de custas fixada (R$ 209,06) excessivamente onerosa frente às despesas de manutenção doméstica comprovadas. 5. A análise da hipossuficiência deve pautar-se na realidade financeira concreta (renda líquida) e não meramente nominal (renda bruta), sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF/88). 6. Presunção de veracidade não elidida, corroborada por certidões de isenção de IRPF e extratos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em juízo de retratação. Tese de julgamento: "O deferimento da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida disponível do postulante, especialmente quando comprovado quadro de superendividamento por empréstimos consignados e retenções de margem que comprometam o mínimo existencial para a subsistência digna."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º e 1.021, § 2º.

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8025751-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DE LOURDES BISPO
e como agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta